Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-06.2004.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-06.2004.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERUSA COPQUE PITA PASSOS

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA GOMES

APELADO: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TIGRE S.A. – Tubos e Conexões contra acórdão que anulou sentença de extinção do feito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

2. Alegação de omissão quanto à análise da responsabilidade da parte autora pelo impulso processual e quanto à desnecessidade de intimação pessoal quando já representada por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a necessidade da intimação pessoal da parte autora como condição de validade da extinção do feito.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ainda que a parte esteja representada por advogado, a intimação pessoal é imprescindível para extinção por abandono da causa.

7. A mera ausência de referência literal aos dispositivos legais ou à tese da embargante não caracteriza omissão, sendo suficiente a fundamentação clara e completa.

8. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

9. Desnecessidade de prequestionamento explícito quando a matéria foi objeto de análise pelo acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

11. Tese de julgamento: a) Não há omissão quando a matéria alegada foi enfrentada expressamente pelo acórdão; b) A fundamentação do julgado integra a norma de decisão; c) O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais; d) É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Dispositivos legais aplicados:

CPC,
arts
. 1.022, 485, §1º, 489, §1º, 1.024, §2º;

Lei nº 11.419/2006,
a
rts
.
4º e 5º.

Jurisprudências citadas:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
27/04/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
31/03/2023.

STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
03/03/2017.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 0000209-06.2004.8.05.0004, sendo embargante TIGRE S.A. – Tubos e Conexões e embargada GERUSA COPQUE PITA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator